Tribunal: TJMT
Processo: 0004033-55.2020.8.11.0000
Relator(a): MÁRCIO VIDAL
Órgão julgador: MÁRCIO VIDAL
Órgão colegiado: PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-12-07
Data de publicação: 2021-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
EMBARGANTE:
MUNICÍPIO DE MATUPÁ
EMBARGADO:
ROGERIO RODIGHIERO DE ABREU

Número do Protocolo: 4033/2020
Data de Julgamento: 07-12-2020

E M E N T A
PROCESSO CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO AO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL COM REEXAME NECESSÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – AUSÊNCIA DO CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO ART. 7º, INCISO II DA LEI Nº 12.016/09 – NULIDADE CONFIGURADA – DECLARATÓRIOS ACOLHIDOS – SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.
A teor do artigo 7o, inciso II, da Lei n. 12.016/09, é impositiva a ciência do órgão de representação judicial da pessoa jurídica interessada, para se manifestar no feito, sob pena de nulidade.

EMBARGANTE:
MUNICÍPIO DE MATUPÁ
EMBARGADO:
ROGERIO RODIGHIERO DE ABREU

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)
Egrégia Câmara:
Trata-se de Embargos de Declaração, opostos pelo Município de Matupá, contra o acórdão, proferido nos autos do Recurso de Apelação com Reexame Necessário de Sentença n. 132.023/2017, em trâmite pela Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, que não conheceu o Apelo, interposto por Válter Miotto Ferreira, Prefeito Municipal e, em reexame, ratificou in totum o ato sentencial, que concedeu a ordem, em parte, para determinar à Autoridade Coatora adequar a legislação municipal para amoldar a jornada de trabalho geral de 40h (quarenta horas), aos ditames da legislação federal especial, que fixa a carga horária de 24h (vinte e quatro horas) semanais para os Técnicos em Radiologia (fls. 23/28-TJ).
O Município de Matupá defende que o acórdão impugnado foi omisso, porque não houve manifestação, quanto à ausência de sua citação e intimação, o que acarreta nulidade no processo.
Assim, pleiteia o conhecimento e provimento dos Embargos Declaratórios, para que seja atribuído o efeito modificativo ao julgado, e de consequência, anulados os atos decisórios.
A parte embargante apesar de devidamente intimada para se manifestar, deixou transcorrer o prazo legal, consoante a certidão de fl. 174.
Presentes as normas inscritas no Estatuto Processual Civil, que definem a disciplina ritual a que se acham submetidos os Embargos de Declaração, trago-os à consideração desta Turma Julgadora.
É o relatório.

V O T O
EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)
Egrégia Câmara:
Como explicitado no relatório, o Ministério Público Estadual, como custos legis, opôs Embargos de Declaração ao acórdão proferido nos autos do Recurso de Apelação com Reexame Necessário de Sentença n. 132.023/2017, alegando a existência de omissão.
Inicialmente, é importante considerar que cada recurso previsto no ordenamento jurídico pátrio possui objetivo específico. Os Embargos de Declaração se prestam para integrar ou aclarar as decisões judiciais em sua totalidade, quando nestas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios.
Caso não existam na decisão judicial embargada tais defeitos de forma, não há que interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para o reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.
O Embargante, no caso, sustenta que o acórdão é omisso, uma vez que deixou de considerar a ausência de sua citação e intimação, ou seja, não houve a ciência do feito ao Município de Matupá, o que acarreta nulidade no processo.
Da análise dos autos, entendo que razão assiste ao Embargante.
Inicialmente cumpre esclarecer que Rogério Rodighiero de Abreu ajuizou na primeira instância o presente mandamus contra o suposto ato ilegal, praticado por Valter Miotto Ferreira, Prefeito Municipal de Matupá/MT.
A Liminar foi indeferida, às fls. 48/49-CD/ROM, tendo sido determinada a notificação da autoridade coatora para prestar as informações que julgar necessária (art. 7º, inciso I, LMS).
Às informações foram devidamente prestadas.
Ao analisar os pedidos formulados na inicial, o Juiz singular concedeu, em parte, a segurança.
Contra essa decisão, insurgiu-se a Autoridade Coatora, Válter Miotto Ferreira, Prefeito Municipal de Matupá/MT, interpondo o Recurso de Apelação, que foi autuado neste Tribunal, como Recurso de Apelação com Reexame Necessário de Sentença n. 132.023/2017, tendo o Colegiado não conhecido do Apelo interposto pelo Prefeito Municipal e, em reexame, ratificado in totum o ato sentencial, que concedeu a ordem, em parte, para determinar à Autoridade Coatora adequar a legislação municipal para amoldar a jornada de trabalho geral de 40h (quarenta horas), aos ditames da legislação federal especial, que fixa a carga horária de 24h (vinte e quatro horas) semanais para os Técnicos em Radiologia (fls. 23/28-TJ).
Entrementes, o Município de Matupá opôs o presente Recurso de Embargos de Declaração, noticiando que não tinha ciência do feito.
Analisando os autos, constato que não foi cumprido no writ a exigência descrita no art. 7o, inciso II da Lei n. 12.016/09, litteris:
Art. 7o - Ao despachar a inicial, o juiz ordenará:
(...) II – que se dê ciência do feito ao órgão de representação judicial da pessoa jurídica interessada, enviando-lhe cópia da inicial sem documentos, para que, querendo, ingresse no feito.

É sabido que o não cumprimento do previsto no referido dispositivo, acarreta a nulidade do processo, tendo em vista que a ciência da pessoa jurídica interessada é regra imperativa.
Em consulta dos autos, observa-se do Mandado de Notificação (fl. 50-CD/ROM) e do cumprimento do mandado pelo Oficial de Justiça (fl. 52-CD/ROM) que apenas o Prefeito Municipal foi notificado no mandamus, o que demonstra que não houve cumprimento do art. 7o, inciso II da Lei n. 12016/2009.
Desse modo, a falta de ciência da Procuradoria-Geral do Município, que é o órgão de representação judicial da pessoa jurídica interessada, acarreta vício de procedimento insanável.
Nesse sentido este Egrégio Tribunal já decidiu:

REMESSA NECESSÁRIA COM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – AUSÊNCIA DO CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO ART. 7º, INCISO II DA LEI Nº 12.016/09 – NULIDADE CONFIGURADA – SENTENÇA DESCONTITUÍDA EM REMESSA NECESSÁRIA – RECURSO PREJUDICADO. O art. 7º da Lei do Mandado de Segurança (Lei n.º 12.016/2009) prevê que o juiz, ao despachar a inicial, ordenará que se dê ciência do feito ao órgão de representação judicial da pessoa jurídica interessada , enviando-lhe cópia da inicial, sem documentos, para que, querendo, ingresse no feito. Hipótese em que, não foi determinada, fato este que acarretou vício insanável. (N.U 0001216-92.2015.8.11.0032, , Antônia Siqueira Gonçalves , Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 27/03/2018, Publicado no DJE 19/04/2018)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONTRADIÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – AUSÊNCIA DO CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO ART. 7º, INCISO II DA LEI Nº 12.016/09 – NULIDADE CONFIGURADA – ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS INFRINGENTES – EMBARGOS ACOLHIDOS – SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. O art. 7º da Lei do Mandado de Segurança (Lei n.º 12.016/2009) prevê que o juiz, ao despachar a inicial, ordenará que se dê ciência do feito ao órgão de representação judicial da pessoa jurídica interessada, enviando-lhe cópia da inicial, sem documentos, para que, querendo, ingresse no feito. Hipótese em que, na oportunidade embora determinado, não foi cumprido, fato este que acarretou vício insanável. (N.U 0025077-38.2017.8.11.0000, Antônia Siqueira Gonçalves, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/04/2017, Publicado no DJE 30/05/2017).

Nessa quadra, sem mais delongas, os declaratórios devem ser acolhidos, diante do patente vício de atividade (error in procedendo).
Diante do exposto, ACOLHO os embargos de declaração, para anular todos os atos a partir do mandado de notificação fl. 50-CD/ROM, a fim de proceder ao cumprimento do disposto no art. 7o, inciso II da Lei nº 12.016/09.
É como voto. .

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. MÁRCIO VIDAL, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DES. MÁRCIO VIDAL (Relator), DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (1ª Vogal) e DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (2ª Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 7 de dezembro de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DESEMBARGADOR MÁRCIO VIDAL - RELATOR